Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-86.2018.8.26.0108
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000345-86.2018.8.26.0108/50000, da Comarca de Cajamar, em que é embargante
BARONE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, são
embargados HORTENCIA APARECIDA LOPES - ME e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1000345-86.2018.8.26.0108/50000 - Cajamar - T - Voto no 45.512
Voto no 45.512
Embargos de Declaração Cível n.o 1000345-86.2018.8.26.0108/50000
Comarca: Cajamar - Vara Única
Embargante: Barone Distribuidora de Materiais para Construção Eireli
Embargdos: Hortencia Aparecida Lopes - Me e Itaú Unibanco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Rodrigo Marcos de Almeida Geraldes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 182/187
que negou provimento ao recurso da embargante em ação declaratória cumulada com
pedido de indenização por danos morais derivada de título de crédito.
Diz a embargante que o julgado padece de omissão, uma vez que não
fundamentou o reconhecimento dos danos morais alegados pela embargada. Entende ser
legítima a cobrança da duplicata ante a presença de todos os elementos que configuram
a compra venda mercantil.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
Deslembrado o recorrente de que os embargos de declaração existem para
sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão (artigo 1.022, I
a III, do CPC).
Conforme se vê nos autos, a inexistência de justa causa para a emissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1000345-86.2018.8.26.0108/50000 - Cajamar - T - Voto no 45.512
título e o consequente dever de indenizar em razão do protesto indevido foram bem
fundamentados no julgado, nos seguintes termos:
A autora narrou na inicial que recebeu em 31/05/2017 boleto de cobrança
no valor de R$ 4.800,00 referente ao negócio jurídico que jamais ocorreu.
Surpresa com a cobrança, entrou em contato com a corré Barone,
informando a ausência de negócio a justificar a emissão do boleto, o que
de nada adiantou, vindo a ocorrer o protesto da duplicata, conforme
documento de fls. 14, motivo pelo qual pleiteou o reconhecimento da
inexistência do negócio e recebimento de indenização por danos morais.
E com razão, uma vez que não houve qualquer comprovação de entrega
das mercadorias (material de construção), mas tão somente uma suposta
encomenda via telefone.
(...) Assim, demonstrada a indevida emissão da duplicata e do seu
protesto, inafastável a responsabilidade da apelante e, consequentemente,
sua obrigação de reparar os danos morais decorrentes, que são
facilmente presumíveis na espécie, pois o protesto cambial acarreta
variados constrangimentos para pessoa jurídica idônea, assim como
comprometimento do bom nome e abalo de crédito, o que
obviamente não pode ser desconsiderado. (fls. 184/185 n.g.).
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou, como
já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha
deve ser aferida em função do pedido, e não das razões invocadas pelo
litigante. Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a
conclusão adotada, na análise do ponto em litígio, então objeto da pretensão
recursal, não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa, ainda
que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em segunda
instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE
PAIVA)
Enfim, as razões dos embargos revelam o puro inconformismo da parte
com a solução adotada. Mas, para combater eventual injustiça da decisão, como é
cediço, existem meios e vias adequadas que não são os embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1000345-86.2018.8.26.0108/50000 - Cajamar - T - Voto no 45.512
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderá a embargante deduzir seu inconformismo por outra via, se entender que houve
má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito. Rejeito os embargos.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator